Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719431-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TAURUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Taurus Transporte e Logística Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do Processo n. 0701361-69.2024.8.07.0011, deferiu a busca e apreensão do bem descrito na petição inicial, nos seguintes termos: “Recebo as emendas à inicial de IDs.190587141,192758431 e194595453. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar. Bem objeto da ação: Veículo da marca Fiat, modelo Fiorino 1.4 Flex, ano de fabricação/ modelo: 2015/2015, placa: PAE5J30, chassi: 9BD26512MF9032744, Renavam: 01050299768. Depositário Fiel: VALTER RODRIGUES MARTINS, CPF: 646.426.071-53, telefone: (61) 98532-5504. Verifico que as partes celebraram contrato de alienação fiduciária em garantia, por meio do qual o financiado transferiu à instituição financeira o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito na inicial, tendo o réu se tornado inadimplente e, por isso, constituído em mora. Com a entrada em vigor do vigente Código de Processo Civil, o provimento jurisdicional reipersecutório de entregar o veículo ao autor está abrangido no conceito da tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, na forma do artigo 294 do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vejamos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) inexistência de perigo de irreversibilidade. Além disso, na forma do artigo 1.046, §2o, do Código de Processo Civil, ainda se aplica o Decreto-Lei n. 911/69, que exige: d) seja o bem alienado fiduciariamente e; e) com comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor. No caso, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda é sumária, em razão da urgência; está comprovada a existência do veículo alienado fiduciariamente, bem como a mora do réu; há alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial; e os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Outrossim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do Código de Processo Civil, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a T., j. 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que seja realizada a busca e a apreensão do bem descrito e individualizado na inicial, depositando-o com a autora, na pessoa de seu representante ou preposto, por ela indicado. Executada a liminar, cite-se o réu para, em 15 (quinze) dias úteis, contestar a ação, cujo prazo será contado da execução da liminar. Ademais, o devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de qualquer ônus. Advirto que o réu, mesmo pagando a integralidade da dívida, poderá apresentar resposta, caso entenda que houve pagamento a maior. Conforme dispõe o artigo 56 da Lei n. 10.931/2004, que alterou o artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, 05 (cinco) dias após a execução da liminar e, caso não haja o pagamento da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Cientifiquem-se avalistas, se houver. Confiro à presente decisão força de Mandado, ficando deferido o cumprimento da diligência em horário especial, bem como as ordens de uso de força policial e arrombamento, se necessário. Fica o Sr. Oficial de Justiça advertido de que deverá constar na certidão o endereço para onde o veículo foi removido. Cite-se. Intime-se”. O Agravante requereu, preliminarmente, gratuidade de justiça. Aduz que, consoante demonstram os protestos e extratos bancários anexados aos autos, enfrenta severas dificuldades financeiras, que impossibilitam o pagamento das custas processuais. Acrescenta que teve, no ano de 2023, despesas em valor “completamente alto, trazendo imenso prejuízo ao agravante” (sic). Afirma estar “negativado” no valor de R$ 44.492,44 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), o que comprova a alegada hipossuficiência financeira, e informa que é microempresa “com parcos rendimentos” (sic). É o relatório. Decido. O Agravante não recolheu o preparo e pediu gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Especificamente em relação à concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a Súmula n. 481 do STJ estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na espécie em exame, há razão para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem o presente recurso não comprovam a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo à continuidade das suas atividades. Com efeito, embora alegue que é microempresa, “com parcos rendimentos” (sic), o balanço patrimonial acostado aos autos (Id. 59049833) demonstra que o Agravante apresentou “receita operacional líquida”, no ano de 2023, de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e “lucro operacional líquido” de R$ 568.022,72 (quinhentos e sessenta e oito mil, vinte e dois reais e setenta e dois centavos), o que, a toda evidência, descaracteriza a condição de hipossuficiência financeira descrita na lei a justificar a concessão do benefício pleiteado. Ademais, embora o Agravante afirme que a alegada condição de hipossuficiência financeira está demonstrada pelos protestos e extratos bancários anexados aos autos, não instruiu o presente recurso com nenhum extrato bancário ou comprovante de protesto, bem como não apresentou os referidos documentos nos autos de origem. Por último, destaco que também não prospera a afirmação de que sua hipossuficiência financeira decorreria do fato de estar “negativado” no valor de R$ 44.492,44 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos). Isso porque o extrato colacionado aos autos com as razões recursais, com vistas a comprovar o alegado, não indica a existência de dívida no valor apontado, constando na rubrica “parcelas em débito” tão somente 2 (duas) parcelas vencidas, nos valores de R$ 1.707,96 (um mil, setecentos e sete reais e noventa e seis centavos) e R$ 1.458,40 (um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), resultando em quantia muito inferior à dívida que o Agravante alega possuir e cuja origem sequer pode ser verificada a partir da análise das poucas informações constantes do documento. Assim, não demonstrado que o pagamento das módicas despesas do processo constitui ameaça à continuidade da atividade que o Agravante exerce, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Agravante para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora